Tribunal: TJDFT
Processo: 0003408-77.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.

1. Se entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença houve o transcurso do lapso temporal superior a 3 (três) anos e as penas cominadas são inferiores a 1 (um) ano, opera-se a prescrição retroativa após o trânsito em julgado para o Ministério Público, nos termos do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. VI, c/c art. 110, §1o, todos do CP.

2. Na espécie, a denúncia foi recebida em 23/11/2017 e a sentença foi publicada em 17/08/2021 para os crimes de lesão corporal, art. 129, § 9o, e de ameaça, art. 147, caput, ambos do CP. Em relação ao delito de cárcere privado, art. 148, § 1o, inc. I, do CP, a sentença foi publicada em 27/09/2021, cumprindo esclarecer que há duas datas porque houve a oposição de embargos declaratórios, alterando a data da publicação das sentenças. Reconhecida, portanto, a prescrição retroativa.

3. Operada a prescrição, julga-se prejudicado o pedido absolutório.

4. Recurso parcialmente provido.